Tribunal: TJBA
Processo: 8006662-36.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006662-36.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINA CELIA DE VASCONCELOS BORBA e outros Advogado(s): CELIO DE CASTRO MONTENEGRO NETO, FERNANDO PEREIRA NETO DE CASTRO MONTENEGRO, GLEBSON FRANKLIN SIQUEIRA BRITO, CELIO DE CASTRO MONTENEGRO FILHO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, FABIO RODRIGUES CORREIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. CRÉDITO DESTINADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por avalistas de contrato bancário (Nota de Crédito Comercial destinada a capital de giro), nos quais se pleiteava revisão contratual, afastamento de encargos abusivos, aplicação do CDC, inversão do ônus da prova e realização de perícia, tendo o juízo de origem reconhecido a suficiência da prova documental e a inobservância do art. 917, § 3º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução atende aos requisitos do art. 917, § 3º, do CPC; (iii) determinar se é cabível a realização de perícia contábil diante de alegações genéricas; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado é válido quando a controvérsia pode ser resolvida com base nas provas documentais constantes dos autos, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 4. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de inépcia da insurgência, conforme art. 917, § 3º, do CPC. 5. A formulação genérica de abusividade de encargos, sem delimitação objetiva do excesso, impede o conhecimento efetivo da tese revisional e inviabiliza a desconstituição da execução. 6. A prova pericial não se presta a suprir o ônus processual da parte, sendo incabível quando ausente delimitação mínima do alegado excesso. 7. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado decide com base em fundamentos já submetidos ao contraditório. 8. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados ao fomento de atividade empresarial, ausente demonstração de hipossuficiência, conforme teoria finalista. 9. A ausência de demonstração concreta de abusividade contratual impede o acolhimento do pedido revisional e a concessão de efeito suspensivo aos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução exige a indicação do valor incontroverso e a apresentação de demonstrativo discriminado, sob pena de rejeição dos embargos. 2. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. A prova pericial não pode suprir a ausência de delimitação do excesso alegado pela parte. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários destinados à atividade empresarial, salvo comprovação de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 370, 917, III e § 3º, 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 3575062-27.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 19.11.2025; TJ-PR, AI nº 0056591-24.2024.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 24.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8006662-36.2024.8.05.0146, em que figuram como Apelantes MARIA DA CONCEIÇÃO DE VASCONCELOS BORBA e REGINA CÉLIA DE VASCONCELOS BORBA e Apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.